Tribunal: TJDFT
Processo: 0742112-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742112-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA, HEITOR SOARES REINALDO, CARMEN LUCIA SOARES REINALDO, DANILO DIAS LOURENCO DOS SANTOS, MURILO SOARES DE CASTILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ADELSON VIANA DA SILVA E OUTROS, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Em suas razões (ID 64733020), alega que: 1) o processo originário não transitou em julgado, portanto, não é possível o início do cumprimento de sentença definitivo; 2) a propositura de um único recurso contra decisão que julgou conjuntamente vários processos suspende o trânsito em julgado de todas as decisões envolvidas; 3) os advogados Murilo e Heitor apresentaram apenas três petições; 4) a tentativa de incluir advogados que não atuaram no processo é uma manobra para ocultar patrimônio e evitar o pagamento de honorários devidos; 5) os advogados Danilo e Carmen são partes ilegítimas para figurarem como exequentes; 6) o valor executado deve ser compensado com o crédito que possui e face de Adelson. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja extinto o cumprimento definitivo de sentença, sem julgamento de mérito, em razão da ausência do trânsito em julgado do processo de origem. Alternativamente, 1) a declaração da ilegitimidade dos advogados que não atuaram no feito; 2) o reconhecimento de que o montante pertence exclusivamente aos advogados que atuaram no processo, na proporção das respectivas atuações; 3) condenação do exequente Adelson pela tentativa de fraude e por litigância de má-fé; 4) a compensação do débito com o crédito que tem em desfavor de Adelson. Preparo recolhido (ID 64866359 e 65179967). É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de condenação do exequente Adelson pela tentativa de fraude e por litigância de má-fé não deve ser conhecido. Nas razões do recurso, o recorrente não apresentou a exposição do fato ou do direito que justifique a referida pretensão. Não conheço do recurso quanto ao referido pedido nos termos do artigo 1.016, II, do CPC. Quanto aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O processo de origem consiste em cumprimento de sentença proferida na ação de arbitramento de honorários advocatícios, proposta pelo primeiro agravado (Adelson), em razão do trabalho exercido na ação de despejo 072.9960-92.2017.0001 (ID 105142518). O pedido do autor foi julgado parcialmente procedente para arbitrar os honorários contratuais devidos pela agravante (Convicta Empreendimentos Imobiliários) à Adelson em R$ 2.595,00. Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a ré, ora agravante, foi condenada ao pagamento de 20% das custas e honorários processuais, fixados em 10% do valor atualizado da causa (ID 163903134). O processo de origem transitou em julgado em 21/05/2024 (ID 197452297). Portanto, não há óbice para a propositura do cumprimento de sentença definitivo. Também não há ilegitimidade dos exequentes. Apesar de inicialmente o agravado Adelson ter atuado em causa própria, antes da prolação da sentença em 30/6/2023 ele constituiu os procuradores Murilo, Heitor, Danilo e Carmem em 07/03/2023 (ID 139272082 e 163903134). Portanto, os advogados constituídos nos autos possuem legitimidade para propor cumprimento de sentença para receber os honorários sucumbenciais. Por fim, assiste razão em parte ao agravante no que se refere ao pedido de compensação dos créditos. A planilha de cálculos apresentada pelos exequentes informa que o débito da agravante em desfavor de Adelson é de R$3.500,00, atualizado até 30/6/2023. Já a verba sucumbencial devida pelo agravante é de R$ 189,98. Com relação ao débito dos honorários sucumbenciais, não há possibilidade de extinguir o cumprimento de sentença pela compensação. O artigo 84, §4o, do CPC veda a compensação dos honorários de sucumbência em caso de sucumbência parcial. Por outro lado, o art. 368 do Código Civil – CC estabelece que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do CC acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Ademais, a compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO CONSEQUENCIALISTA. 1. "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CC, art. 368). 2. A compensação de dívidas é um instrumento jurídico a ser implementado para evitar novos processos judiciais e para dar segurança jurídica na solução de litígios, que não podem ser eternizados em prejuízo de uma das partes. 3. A compensação de dívidas, que não foi objeto, expressamente, da sentença, por ser superveniente a ela, pode ser realizada no seu cumprimento, não havendo violação ao título judicial a admissão dessa solução jurídica. 4. Há vedação expressa à compensação de honorários de sucumbência parcial, que não se aplica ao caso (CPC, art. 85, § 14). 5. "Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito" (AMARTYA SEN, A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16). 6. A Lei no 13.655/2018, introduziu no Sistema Jurídico brasileiro, de forma expressa, o "Princípio Consequencialista". Não permitir a compensação de dívidas, por mera conveniência de uma das partes, viola as consequências práticas que se esperam de uma decisão judicial. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo e instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354415, 07104011620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021)” – grifou-se. No caso, o autor alega ser credor do primeiro agravado nos processos 0723869-44.2021.8.07.0001, 0742158-25.2021.8.07.0001, 0734910-08.2021.8.07.0001, 0712176-06.2021.8.07.0020, 0724443-67.2021.8.07.0001, 0723507-42.2021.8.07.0001, 0723054-47.2021.8.07.0001, 0722274-10.2021.8.07.0001 e 0703551-10.2021.8.07.0011. Portanto, deve ser admitida a compensação, desde o agravante comprove que o crédito em desfavor de Adelson já esteja constituído nos referidos processos. A extinção do cumprimento, todavia, não pode ser automática e deve ser precedida da efetiva compensação dos créditos. Assim, em juízo de cognição sumária, há probabilidade de parte do direito alegado. O perigo da demora reside na possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na origem, especialmente diante da determinação de atos de constrição patrimonial. Por outro lado, não há qualquer prejuízo aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator